Tribunal: STF
Processo: RE 1383352
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA. REQUERIDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. HIPÓTESE QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. TODAVIA, ILEGALIDADE MANIFESTA VERIFICADA. DECISÃO QUE AFRONTA PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE ESTABELECEU SER DEVIDA A DETRAÇÃO NOS CASOS DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS NÃO ÚTEIS. DECISÃO REFORMADA. DETRAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR APENAS ASHORAS DE EFETIVO RECOLHIMENTO DOMICILIAR, AS QUAIS DEVEM SER CONVERTIDAS EM DIAS, DESCONSIDERADA EVENTUAL FRAÇÃO DE DIA REMANESCENTE. PARECER DA PGJ NO MESMO SENTIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, incisos I, II e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Assim, tendo em vista que o STJ é a Corte responsável pela uniformização da jurisprudência em relação à legislação infraconstitucional e que, atualmente, encontra-se pacificado o tema tanto na Quinta Turma quanto na Sexta Turma da referida Corte, em razão do julgamento do HC 455.097/PR pela Terceira Seção, é devida a detração ao apenado pelo tempo em que permaneceu em recolhimento domiciliar noturno, razão pela qual a decisão deve ser reformada.



    No caso concreto, em 21-2-2013, foi concedida ao paciente a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h (docs. 286-287 dos autos n. 0000287-82.2013.8.24.0027).



    Ainda que na sentença, prolatada em 23-1-2015, tenha sido concedido o direito do paciente de recorrer em liberdade, não houve a revogação das medidas cautelares até então impostas.



    Dessa forma, até o trânsito em julgado da condenação, em 10-2-2021, o paciente esteve submetido ao cumprimento da aludida medida cautelar de recolhimento noturno.



    Contudo, é importante lembrar que, como bem destacou o Excelentíssimo Procurador de Justiça, Dr. Francisco Bissoli Filho, 'o critério objetivo para a análise do período de detração considerado deverá levar em conta a soma de horas que o paciente esteve, efetivamente, privado da sua liberdade de locomoção, isto é, o período compreendido entre as 21h e as 7h, totalizando, portanto, 10h diárias e perfazendo o montante semanal de 70h, não bastando, para esse fim, a simples menção dos dias decorridos a partir da decretação da medida cautelar'.



    Isso porque, para aferir a quantidade de dias a serem detraídos da reprimenda, devem ser somadas as horas em que efetivamente foi determinado ao apenado que ficasse em recolhimento domiciliar, pois seria desproporcional que, tendo sido obrigado apenas ao recolhimento noturno, por exemplo, tivesse direito à detração do mesmo quantum de dias que uma pessoa que tenha permanecido presa preventivamente.



    Logo, devem ser descontadas da pena aplicada ao agravado, a título de detração, somente as horas em que teve de cumprir o recolhimento domiciliar, as quais deverão ser convertidas em dias e, caso remanesça período inferior a 24 horas, este deverá ser desprezado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente